Tribunal: CARF
Processo: 10708.000417/2009-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-06

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10708.000417/2009-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.366 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
MARCOS FERNANDES MOYSES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
IRPF. JUROS À TAXA SELIC. INCIDÊNCIA.
Os juros calculados pela Taxa Selic são aplicáveis aos créditos tributários não
pagos no prazo de vencimento consoante previsão do art. 161, § 1o, do CTN,
artigo 13 da Lei no 9.065/95, art. 61 da Lei no.9.430/96 e Súmulas no 4 e 108 do
CARF.
MULTA DE OFÍCIO PREVISÃO LEGAL. INCIDÊNCIA.
A multa de ofício tem como base legal o art. 44, inciso I, da Lei 9.430/96,
segundo o qual, nos casos de lançamento de ofício, será aplicada a multa de
75% sobre a totalidade ou diferença de imposto ou contribuição.
PAF. CARF. COMPETÊNCIA INSTITUCIONAL.
O CARF não é competente para apreciar pedidos de retificação, parcelamento e
remissão do débito, cuja competência é da unidade da Receita Federal que
jurisdiciona o contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10708.000417/2009-13
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.366 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10708.000417/2009-13

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 49/52):
Em desfavor do contribuinte acima identificado foi emitida Notificação de Lançamento,
na qual foi apurado o crédito tributário no valor de R$ 57.895,40, conforme
discriminado abaixo (fl. 14):

2. Anteriormente, o contribuinte havia apurado na declaração de ajuste anual o valor de
R$ 2.806,15 (imposto a pagar).
3. Referido lançamento decorrera das seguintes infrações (imagem da Descrição dos
Fatos e Enquadramento Legal – fls. 15 e 16):

(...)

4. O contribuinte apresenta impugnação na qual argumenta, em síntese, que os
rendimentos foram declarados e que a infração relacionada à compensação indevida de
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.366 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10708.000417/2009-13

imposto de renda está comprovada pela anexação de documentos emitidos pelas fontes
pagadoras.
5. Em sede de revisão de lançamento, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Volta Redonda acata parte das alegações e reduz o valor do IRPF/Suplementar para R$
8.539,76.
6. Após a ciência do despacho decisório da DRF (fl. 45), não há manifestação do
contribuinte.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário revisado, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IR NA FONTE.
PARTE DOS RENDIMENTOS OFERECIDOS À TRIBUTAÇÃO.
Constatado que parte dos rendimentos objeto da infração foram oferecidos à tributação,
cancela-se a diferença correspondente de imposto apurada na declaração de ajuste anual.
Por outro lado, os rendimentos confirmados em DIRF e não declarados pelo
contribuinte, devem ser tributados.
Cientificado da decisão, em 10/11/2014 (fls. 60/61), o contribuinte, em
25/11/2014, interpôs recurso voluntário (fls. 63/65), pugnando pelo afastamento dos juros de
mora e da multa de ofício no percentual de 75%, uma vez que sua boa-fé excluiu a ilicitude e
imputação de penalidade em relação ao lançamento revisado. Requer, ao final, a não incidência
dos encargos legais, bem como a concessão de parcelamento do débito fiscal mantido.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 66/73.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos apurada– dos encargos legais aplicados:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos, no valor total de R$ 14.672,40
com IRRF de R$ 89,84, constatada em sede de revisão da DAA/2005 retificadora apresentada,
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.366 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10708.000417/2009-13

buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, com especial
destaque para o afastamento dos encargos legais aplicados.
Pois bem. Do cotejo dos documentos carreados aos autos, aliado aos fundamentos
contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 49/52) e atendo-se às informações contidas
no lançamento (fls. 14/18), não há como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase processual, não trouxe novas
razões hábeis e contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, pugnando pelo o
afastamento dos encargos legais aplicados, sendo certo que a omissão de rendimentos
propriamente dita, tornou-se definitiva por falta de impugnação específica, portanto
incontroversa – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como razão de
decidir os fundamentos norteadores do voto condutor (fls. 52), mediante transcrição dos excertos
abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF:
9.1. A base de dados da Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF), ano-
calendário 2004, revela dois rendimentos não declarados pelo contribuinte:
a) Petróleo Brasileiro S/A – DIRF fl. 37, no valor de R$ 13.143,90 e compensação de
imposto de renda retido na fonte no valor de R$ 89,84;
b) Cassi – DIRF – fl. 38, no valor de R$ 1.528,50.
9.2. Como se observa, os rendimentos acima mencionados, constantes da declaração
DIRF, não foram oferecidos à tributação. O contribuinte não traz aos autos qualquer
elemento que venha contrapor as informações obtidas nas DIRF apresentadas pelas
fontes pagadoras.
9.3. Dessa forma, não há como afastar a infração relativa a omissão de rendimentos
recebidos das empresas citadas.
10. De todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação, para confirmar o
crédito tributário fixado no Despacho Decisório da DRF/Volta Redonda, no valor de R$
8.539,76, acrescido de multa de ofício (75%) e juros de mora, nos termos do
presente voto.
De fato, em relação à DAA retificadora regularmente apresentada, na exata dicção
do art. 54, parágrafo único, I e II, da IN SRF no 15/2001, tem-se que a aludida declaração
substituiu integralmente a DAA original – considerando-se válida somente aquela
recepcionada regularmente nos sistemas da RFB, podendo o Fisco revisá-la e se for o caso
alterá-la, aliás como ocorreu, diante da constatação da ausência do registro da totalidade dos
rendimentos tributáveis recebidos, em confronto com as DIRF apresentadas pelas fontes
pagadoras, mesmo que na análise da DAA original nada se tenha apurado no particular –
portanto sem reparos a decisão recorrida no particular.
Assim, lastreado nas informações lançadas em DIRF pelas fontes pagadoras
Petrobras e CASSI, cujo recebimento não se nega, indene de dúvida acerca da ocorrência de
omissão de rendimentos, correto é procedimento fiscal, tudo em sintonia com a legislação de
regência, razão pela qual mantenho subsistente o crédito tributário em litígio.
Quanto à multa de ofício aplicada na apuração do crédito tributário revisado, sua
incidência à base de 75% decorre de expressa previsão legal (art. 44, I da Lei no 9.430/96), não
podendo ser reduzida e nem dispensada, cabendo a fiscalização aplicá-la, sob pena de
violação do dever funcional, por força do art. 142 do CTN. No mesmo sentido, urge a incidência
de juros à taxa SELIC sobre o principal apurado, ao teor da legislação de regência.
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.366 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10708.000417/2009-13

Ademais, em relação a aplicação da multa e dos juros moratórios na apuração do
crédito tributário, tais matérias já se encontram pacificadas neste CARF, culminando inclusive
com a edição das Súmulas no 4 e 108:
Súmula no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Súmula no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente
em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade. Portanto, escorreita e legal é a conduta fiscal no particular.
No que tange ao pedido de parcelamento do débito fiscal revisado e mantido, vale
registrar que o presente caminho recursal não é via própria para se perquirir tal desiderato. Na
exata dicção do art. 64 da Lei no 9.784/99, a competência deste CARF se restringe em promover
o julgamento de recursos contra decisões proferidas pelas Delegacias da Receita Federal de
Julgamento/DRJ – sob pena, dentre outros, de supressão de instância e usurpação de
competência – sendo competente para tanto a unidade da Receita Federal que jurisdiciona o
contribuinte.
Por fim, cabe salientar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, não sendo determinante para a
realização do lançamento a intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato, mas sim da ocorrência do fato gerador, competindo ao Fisco realizar
a revisão da declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito tributário ou ajustar o
imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional, na exata dicção dos arts.
136 e 142 do CTN.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
manter o lançamento revisado e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.366 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10708.000417/2009-13

Fl. 81
DF CARF MF
Original